Tribunal: TJDFT
Processo: 0729198-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729198-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da ora agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias (ID 49631015). Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O prazo para a interposição do agravo interno é de 15 dias. A agravante interpôs o recurso intempestivamente, em 30/8/2023, sob o fundamento de que houve indisponibilidade do sistema PJe no último dia do prazo, em 29/8/2023. Ocorre que na referida data houve indisponibilidade do sistema por apenas 10 minutos, entre 9h24 e 10h34, conforme informado pelo Indicador de Indisponibilidade do PJe (link: https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades), não ocorrendo, assim, prorrogação do prazo, nos termos dos artigos 11 e 12 da Resolução n. 185 do CNJ. Assim, não conheço do agravo interno, em face da sua intempestividade. Tendo em vista o não recolhimento do preparo, consoante determinado, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, arquivem-se Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora